Tribunal: TJMT
Processo: 1027102-05.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027102-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), D'OVOS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 29.310.880/0001-84 (APELADO), DIEGO GOMES DA SILVA - CPF: 024.521.821-17 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA - CPF: 024.521.821-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DO DJE E DA PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC, a extinção do feito por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. No caso concreto, o advogado da Apelante foi intimado para dar andamento ao processo e manteve-se inerte.

De igual modo, a Recorrente, na pessoa do seu representante legal, foi intimada para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente. Logo, a norma processual foi devidamente cumprida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1027102-05.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

D'OVOS TRANSPORTES LTDA

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
de n. 1027102-05.2022.8.11.0041
, proposto em desfavor de
D'OVOS TRANSPORTES LTDA
, julgou extinta a presente ação,
com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, observado que o ente bancário não atendeu aos aclamos do judiciário
(Id. 184883170).

Em suas razões (184883179), o apelante aduz que não houve despacho do magistrado determinando a intimação pessoal do apelante para dar o referido prosseguimento ao feito, pontua que “
que para configuração do abandono da causa, destaca-se o § 1º do artigo 485 do CPC - seja a parte, leia-se o Autor, intimado pessoalmente, no prazo de 5 dias dar prosseguimento ao feito”.

Verbera que
“
o dispositivo legal é nítido ao afirmar que a intimação pessoal deve ser para a "parte" e não para o seu procurador, seguindo a regra dos artigos 269 e 271 do CPC”.

Pré-questiona a matéria para eventual recurso à corte Cidadã.

Preparo recolhido consorte certidão Id. 185066693.

Não foram apresentadas contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023